Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDA BRUTA ELEVADA. PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. JUÍZO 100% DIGITAL. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisões, uma, que impôs o cancelamento do Juízo 100% Digital e, outra, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido na petição inicial, determinando o recolhimento das custas iniciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de adoção do chamado “Juízo 100% Digital”; e (ii) analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça considerando a renda auferida pela parte face às despesas e dívidas alegadas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para tramitação do processo mediante “Juízo 100% Digital” estão previstos na Portaria Conjunta 29/2021 deste Tribunal, devendo haver manifestação da autora nesse sentido, com o fornecimento dos pertinentes dados eletrônicos dela própria e do réu para viabilizar sua adoção, o que restou atendido.
4. Apesar da presunção de veracidade atribuída à alegação de insuficiência feita por pessoa física, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando houver elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.
5. Na hipótese, a requerente é advogada militante e possui vínculo de emprego formal, do qual aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, e os elementos de provas apresentados indicam padrão de vida incompatível com o alegado estado de insuficiência de recursos.
6. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o comprometimento da renda por dívidas e empréstimos livremente assumidos, por si só, não revela estado de hipossuficiência financeira, máxime, diante do recebimento de rendimentos expressivos, ausência de dependentes econômicos e da constatação de padrão de consumo elevado.
7. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de imóvel e de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade financeira incompatível com a afirmada insuficiência de recursos.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida na presença de elementos contrários à alegação de insuficiência de recursos, deixando o requerente de comprovar o preenchimento dos exigidos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/02/2021; TJDFT, Acórdão 2017713, Rel. Des Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025; Acórdão 2080573, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/12/2025; Acórdão 2091235, Desa. Rela. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026.